Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal contra sua ex-companheira, tudo em contexto de violência doméstica, inserto no art. 129, §13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de dois anos de reclusão, no regime inicial aberto. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém, concedida a suspensão condicional da pena, caso seja de interesse do réu e cuja individualização foi relegada ao Juízo da Execução Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da vítima, quando firme e coesa, em cotejo com as demais provas produzidas, com destaque para o laudo de exame de corpo de delito produzido, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos, sobretudo quando não há razão para ser desacreditada, se seguro e congruente com as demais provas dos autos.
5. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
6. Havendo provas que o réu cometeu o crime de lesão corporal a ele imputado, mantem-se a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.